Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731246-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE PAULO BONI REPRESENTANTE LEGAL: PAULA TERESINHA BONI DESPACHO Intime-se o agravado, ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO BONI, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator